Tribunal: TJSP
Processo: 0020981-51.2012.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BAIRRO DO PINHEIRINHO – Atuação do Município de São José dos Campos e Estado de São Paulo – Resistência dos moradores ao cumprimento de ordem judicial – Aplicação de desforço necessário à concretização da desocupação – Ausência de ilegalidade – Atendimento emergencial aos moradores ofertado de forma adequada –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BAIRRO DO PINHEIRINHO – Atuação do Município de São José dos Campos e Estado de São Paulo – Resistência dos moradores ao cumprimento de ordem judicial – Aplicação de desforço necessário à concretização da desocupação – Ausência de ilegalidade – Atendimento emergencial aos moradores ofertado de forma adequada – Danos morais não demonstrados – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargos de declaração rejeitados.